Tribunal: TJSP
Processo: 1006813-02.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DESLIZAMENTO DE TERRAS NO GUARUJÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de deslizamento de terra que destruiu a residência do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DESLIZAMENTO DE TERRAS NO GUARUJÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de deslizamento de terra que destruiu a residência do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de responsabilização civil do Município de Guarujá pelos danos materiais e morais decorrentes do deslizamento de terra, considerando a alegação de ocupação irregular e força maior.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica está prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo pacífica a jurisprudência quanto à responsabilidade por ausência de atuação diligente na prevenção de riscos conhecidos.
4. A alegação de força maior não se aplica, pois o evento não foi absolutamente imprevisível e inevitável. A ocupação consolidada da área impunha ao Município o dever de adotar medidas preventivas, o que não ocorreu, configurando omissão culposa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade estatal por omissão específica é configurada pela ausência de medidas preventivas em áreas de risco conhecidas. 2. A ocupação irregular não afasta o dever de proteção do Estado.
Legislação citada:
CF/1988, art. 37, §6o.
Jurisprudência citada:
Não consta.